Tribunal: TJPA
Processo: 0802530-06.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802530-06.2021.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO NUNES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra o Acórdão que não conheceu de Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante em face de sentença que anulou ato administrativo de demissão da autora e condenou o Estado a implementar a aposentadoria de
Maria do Socorro Nunes Sousa
e ao pagamento de valores retroativos. O embargante alegou a existência de omissões no acórdão embargado e pleiteou o efeito modificativo do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissões relativas ao julgamento do Recurso de Apelação; e (ii) determinar se os Embargos de Declaração são meio adequado para reanálise da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso concreto, não há qualquer omissão no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada o conjunto probatório e as razões recursais apresentadas pelas partes.

4.

O acórdão embargado não conheceu do Recurso de Apelação por violação ao princípio da dialeticidade, destacando que as razões do apelo apenas reproduziram a contestação apresentada, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em conformidade com o art. 1.010, II a IV, do CPC.

5.

A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração, que não se destinam à reanálise da matéria de mérito, mas apenas à correção de vícios, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida, salvo na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha fundamentos claros e específicos que impugnem diretamente os argumentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.010, II a IV; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015.

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017.

·

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310.944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto pelo
Estado do Pará

em face
do Acórdão ID
22722836 - Pág. 1/7
, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Maria do Socorro Nunes Sousa
em desfavor do embargante
,
julgou procedente a referida ação, anulando o ato administrativo de demissão da embargada e condenou o recorrente a implementar a aposentadoria da recorrida, bem como ao pagamento

dos valores retroativos em relação à remuneração suprimida desde 10/2019.

Sustentou a patrona do embargante (ID
22825345 - Pág. 1/10
), em síntese, a existência de omissões V. Acórdão embargado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar as omissões apontadas.

A embargada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento dos embargos opostos pelo Estado do Pará (ID
23334672 - Pág. 1/5)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
22722836 - Pág. 1/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que o Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará não deveria ser conhecido, tendo em vista o referido apelo violar o princípio da dialeticidade
.

A mencionada decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que
que

o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Maria do Socorro Nunes Sousa em desfavor do Estado do Pará, julgou procedente a referida ação, anulando o ato administrativo de demissão da autora da ação e condenando o apelante a implementar a aposentadoria da recorrida, bem como ao pagamento dos valores retroativos em relação à remuneração suprimida desde 10/2019.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto, o Estado do Pará simplesmente reproduz
ipsis litteris
a contestação apresentada dos autos (
ID 17411069 - Pág. 1/16)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Como sabido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025